Tribunal: TJDFT
Processo: 0738398-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MÉRITO. DECISÃO. QUESTÃO PROBATÓRIA. INTERPOSIÇÃO NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante expõe fato e fundamentos jurídicos impugnando o reconhecimento da preclusão, justificando que a decisão inovou a forma de cálculo a ser realizada. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que analisou o pedido de provas.
2.1. A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
3. Considerando a possibilidade de análise da questão em sede de apelo, não se justifica a urgência capaz de mitigar o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.